Tribunal: STF
Processo: Rcl 42087
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0831783-76.2014.8.12.001, que, ao negar provimento a agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte e violado a Súmula 727 do STF. 
    Sustenta-se, em síntese, que, após decisão pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, foram apresentados dois agravos. 
    O primeiro foi o agravo interno com fundamento no artigo 1.030, § 2º do CPC para rebater o fundamento da negativa de seguimento por tema da repercussão geral. O recurso foi julgado pelo Colegiado local e foi desprovido. 
    O segundo foi o agravo com esteio no artigo 1.042 do CPC, no intuito de rechaçar o fundamento da negativa de seguimento do apelo extremo que considerou a afronta à Constituição “indireta, reflexa” (eDoc 1, p. 4). Este recurso também foi julgado pelo Tribunal local que não o conheceu por considerá-lo manifestamente inadequado (eDoc 16). 
    Nessa última hipótese, considera evidente a usurpação de competência desta Corte para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
    Em 14 de setembro de 2020, a liminar foi, por mim, deferida (eDoc 21). 
    O Juiz auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso trouxe informações sobre o atual andamento do processo na origem e confirma a tese da negativa de conhecimento do agravo interposto com fundamento no Tema 1.042 do CPC (eDoc 23). 
    A parte beneficiária, não apresentou manifestação (eDoc 36). 
    A Procuradoria-Geral da República, apresentou parecer pela improcedência da ação (eDoc 26). 
     É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que é flagrante a usurpação da competência desta Suprema Corte. 
    De início, convém transcrever trechos da decisão reclamada, que não conheceu o agravo interposto (eDoc 15):
    “Trata-se de AGRAVO interposto por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, contra decisão que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO com base em entendimento firmado em julgamento de recurso submetido ao regime de repercussão geral. 
    O agravante interpôs o recurso com fundamento no art. 1.042, do Código de Processo Civil, requerendo a remessa do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Nesse diapasão, tem-se que o presente o AGRAVO é manifestamente incabível, vez que a decisão contra a qual o agravante se insurge seria passível de impugnação apenas por AGRAVO INTERNO, conforme dispõe a norma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil: 
    "Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: (...) 
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Ademais, o art. 1.042, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor sobre o não cabimento de agravo dirigido às Cortes Superiores, in verbis:
    "Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." 
    Vale destacar que, nesses casos, o exame de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência da Corte de Justiça recorrida não configura usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL." 
    De outra parte, constata-se estar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário embasada em dois fundamentos: 1) sistemática da repercussão geral e 2) ausência de ofensa direta à Constituição. Em face dessa decisão, sobrevieram dois agravos, um fundado no artigo 1.030 e outro no artigo 1.042 do CPC. O primeiro foi processado e julgado como agravo interno pelo juízo reclamado. O segundo não foi conhecido com esteio nos seguintes fundamentos (eDoc 8, p. 4):
    “Assim, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a tese firmada no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 791.292 (Tema 339), o reclamo encontra óbice no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 
    Lado outro, quanto ao art. 40, da Constituição Federal, o recurso não merece prosseguir, uma vez que não se extrai afronta direta ao dispositivo constitucional invocado, havendo, apenas, alusão de forma reflexa e indireta, o que não se revela suficiente para a abertura de instância. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional para que autorize o recurso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RT 717/299), "direta e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948), o que significa dizer que, "se para provar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (RTJ 94/462), sendo a hipótese de RECURSO ESPECIAL, se o caso.” 
    O agravo interposto com fundamento no artigo 1042 do CPC é dirigido a esta Corte. Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, não cabe ao juízo a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na súmula nº 727 desta Corte, in verbis: 
    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Dessa forma, como essa parte da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, a presidência da corte de origem deve encaminhar os autos para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, assim já me manifestei em caso análogo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl. 17.205-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/2016)
    Ainda nesse sentido: Rcl 39.723, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.04.2020 e Rcl 30.589, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 29.5.2018. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente